Tribunal: TJMT
Processo: 0026004-43.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026004-43.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO

EMBARGANTE(S): LAERTE LANNES DA COSTA

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0026004-43.2015.8.11.0042, que,
por unanimidade,

rejeitou

a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
desproveu

o apelo, com
providência de
ofício
que
desclassificou

o crime imputado aos recorrentes para a modalidade tentada, reajustando-se, por conseguinte, a pena final de
LAERTE
para
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e de
PEDRO
para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, em decorrência da prática do delito tipificado no art. 158, §1.o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (
tentativa de extorsão majorada
).

Nas razões recursais disponíveis no ID 232965654,
os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, que teria deixado de enfrentar o argumento defensivo quanto à falta de comunicação oficial prévia por parte da vítima à Polícia, a fim de noticiar o crime que vinha sofrendo, e quanto à inexistência de procedimento administrativo instaurado na Delegacia anteriormente às prisões em flagrante.

Cumulativamente, alegam que
o aresto seria
omisso
e
obscuro
, ainda, no que tange à data em que o crime se iniciou, pois se limitaria a assentar que o delito já vinha ocorrendo desde antes da reunião que culminou nas prisões em flagrante.

Com arrimo nestes argumentos, requerem os insurgentes o expresso saneamento dos vícios alardeados.

Em contrarrazões vistas no ID 235754668, a i. Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
desprovimento

dos embargos de declaração, aduzindo, em síntese, a inexistência das pechas suscitadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão ou obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, os embargantes sustentam que a decisão colegiada
padece de
omiss
ão
, pois, embora a Câmara julgadora tenha concluído pela improcedência da tese recursal de flagrante preparado e de crime impossível, deixou de enfrentar a alegação defensiva quanto à
falta de comunicação oficial prévia por parte da vítima à polícia
, noticiando o crime que vinha sofrendo, e quanto à
inexistência de procedimento administrativo anterior em trâmite na delegacia
, que justificasse eventual flagrante esperado/aguardado e a campana realizada pelos policiais.

Nos termos colocados pela i. defesa,
“se o crime de extorsão já vinha sendo praticado pelos embargantes contra a vítima muito antes da prisão em flagrante, através de interpostas pessoas, como destacado no acórdão, a omissão reside no fato de que
o acórdão não enfrentou a questão da inexistência de qualquer procedimento administrativo policial provocado pela vítima, para justificar a tese de flagrante esperado, e, por consequência, a persecução penal
”
. (ID 232965654 - Pág. 3) – Negritei.

Com a devida vênia, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Isto porque, a despeito do dever de fundamentar casuística e concretamente as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

É dizer,
inexiste vício de omissão no acórdão quando o órgão colegiado se pronuncia a respeito de todos os pontos necessários e imprescindíveis para a solução da lide
, permitindo às partes a compreensão plena dos motivos de fato e de direito que levaram ao desfecho do julgamento, exatamente como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva de flagrante preparado e de crime impossível.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

In casu
, ao rechaçar as teses defensivas de flagrante ilegal/preparado pela polícia e de crime impossível, esta Terceira Câmara Criminal, remetendo-se às provas contidas nos autos, consignou que o vídeo gravado no momento que antecedeu as prisões demonstra
que os réus
não
foram induzidos, instigados e tampouco impelidos por ninguém à prática delitiva
, tendo eles
perpetrado o delito de maneira espontânea e voluntária
, assim como que
os agentes estatais se limitaram a esperar o momento mais propício para realizar a detenção
, em nítida ocorrência da figura lícita do
flagrante esperado ou aguardado
, mesmo porque, os
acusados já vinham executando o delito contra a vítima desde antes daquela

data
.

Deste modo, é plenamente possível extrair do aresto os motivos fáticos e jurídicos que levaram às conclusões obtidas pelo órgão fracionário, as quais
não seriam elididas
por eventual ausência de procedimento administrativo instaurado no âmbito da delegacia ou falta de comunicação oficial por parte da vítima à polícia antes do flagrante, pois a
existência de inquérito em trâmite ou de prévio registro de boletim de ocorrência
não constituem
condicio sine qua non
para realização de prisões em flagrante e para a repressão de delitos em andamento
.

Aliás, o inquérito policial (e, por conseguinte, demais procedimentos investigativos preliminares)
são caracterizados pela
dispensabilidade
, o que significa dizer que se trata de peça meramente informativa,
prescindível para a propositura da ação penal
, caso o Ministério Público seja capaz de formar sua
opinio delicti
por outros meios.

Na espécie, a vítima alegou que já vinha sendo abordada pelos recorrentes, através de interpostas pessoas, e constrangida mediante grave ameaça para que repassasse vantagem econômica indevida aos réus, razão pela qual se socorreu junto ao seu advogado, que acionou o
delegado da Polícia Civil, o qual, por sua vez, diligenciou no sentido de realizar campana e, posteriormente, proceder à prisão em flagrante
, inexistindo nisso qualquer ilegalidade.

Ademais, mesmo que assim não fosse, uma vez
não
verificada a ocorrência de flagrante preparado e crime impossível, é certo que eventual irregularidade na formalização ou na redução a termo das diligências investigativas que antecederam as prisões, por terem ocorrido na fase pré-processual,
não teria o condão de macular a ação penal que se sucedeu
.

Nesse sentido:

“4. O inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, razão pela qual
eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal
”
.

(AgRg no HC n. 850.875/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) – Negritei.

Assim, a toda evidência, a simples falta de procedimento administrativo anterior às prisões em flagrante ou de registro formal de boletim de ocorrência por parte da vítima, por si só,
não é capaz de excluir a prática de crime que já vinha sendo executado pelos embargantes anteriormente às prisões em flagrante
, tampouco elide a constatação da Câmara de que, na data das detenções e antes disso,
os acusados jamais foram
induzidos
,
impelidos
ou
instigados
por terceiros ao cometimento do crime
, de maneira que era despiciendo que o órgão fracionário enfrentasse explicitamente tal questão para rechaçar a alegação recursal de flagrante preparado e de crime impossível.

No que tange à alegação dos embargantes de que haveria
obscuridade
e
omissão
no acórdão, o qual não deixaria clara a data em que o crime se iniciou,
a tese tampouco procede
.

Deveras, a denúncia narra expressamente que
“no dia
30 de setembro de 2015
, por volta das 10h30min,
na rua São Sebastião, bairro Quilombo, nesta urbe e Comarca, os denunciados
PEDRO
e
LAERTE
, em liame subjetivo e divisão de tarefas, constrangeram a vítima
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem para si, vantagem indevida (...)”
, bem assim descreve ainda que
“os denunciados
em data não informada,
em meados de setembro de 2015
, deram início à prática dos atos executórios do crime de extorsão
contra a vítima (...)”
. (Trechos da denúncia no ID 205201255 - Pág. 5/7) – Destaquei.

Tais premissas da exordial acusatória foram
acolhidas na decisão colegiada
, segundo a qual os ora recorrentes tentaram extorquir a vítima
não apenas na segunda reunião no escritório de advocacia
, no dia
30/09/2015
, data em que foram presos em flagrante delito, mas já vinham praticando atos executórios da extorsão desde antes disso, nos dias que se antecederam às prisões:
seja na primeira reunião ocorrida no escritório de advocacia
da testemunha
José Antônio Rosa
, em
23/09/2015
;
seja em outras oportunidades naquele mesmo período
, quando abordaram as testemunhas
Américo Santos Corrêa
,
José Roberto Amador
e
Pedro Marcos Lemos
.

A propósito, a questão foi exaustivamente debatida e elucidada no aresto reprochado, consoante se infere dos seguintes trechos,
in verbis
:

“Na presente hipótese, no entanto, não há que se falar em crime impossível ou em flagrante preparado, haja vista a manifesta ausência de provas capazes de atestar que os apelantes tenham sido induzidos, instigados ou impelidos por alguém à prática delitiva. Pelo contrário,
embora os recorrentes invoquem o depoimento judicial da vítima, para sustentar que a reunião no escritório onde foram presos teria sido armada pelo advogado do ofendido,
o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que o crime de extorsão já vinha sendo praticado pelos acusados contra a vítima desde muito antes disso
. Com efeito, quando prestou depoimento em juízo,
o ofendido Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto foi categórico ao esclarecer que,
desde antes da reunião no escritório de seu advogado
, que culminou nas prisões em flagrante,
ele já vinha sendo abordado pelos increpados
, os quais exigiam determinada quantia pecuniária, além de um contrato com remuneração mensal, para que parassem de publicar matérias jornalísticas difamatórias contra ele.
(...). José Antônio Rosa asseverou que, diante das reiteradas abordagens por parte dos réus, a vítima determinou que ele próprio, na condição de advogado, tratasse do assunto, informação que foi repassada aos recorrentes, os quais, logo na sequência, ligaram para o causídico e disseram que queriam que a vítima lhes entregasse R$ 50.000,00, sendo R$ 25.000,00 para cada acusado, para que ‘não continuassem na briga’, ou seja, para que deixassem de achincalhar o ofendido através de matérias jornalísticas.
Ainda de acordo com o depoimento judicial de José Antônio Rosa, este se reuniu duas vezes com os réus em seu escritório, sendo que,
no primeiro encontro, os increpados já exigiram vantagem econômica indevida da vítima, mediante a grave ameaça
de que continuariam a publicar reportagens perniciosas à sua reputação caso não recebessem o montante
financeiro, o que foi repassado pelo patrono José Antônio ao seu cliente, isto é, à vítima Antônio Joaquim, complementando a testemunha que,
somente
dias depois disso
, realizou-se a segunda reunião no escritório, em que os recorrentes reiteraram a extorsão, agora já com a presença da polícia no local e realização das prisões em flagrante
. (...). As declarações de José Antônio Rosa são corroboradas pelos vídeos armazenados no ID 205201269, em que é possível inferir que
os réus se reuniram com a aludida testemunha em seu escritório em
duas oportunidades distintas
(arquivos de vídeo intitulados “00027.mp4” e “00037.mp4”, criados respectivamente, em
30/09/2015
e
23/09/2015
), sendo que,
no primeiro encontro, ou seja, antes da segunda reunião que resultou no flagrante, já estavam executando a conduta típica

descrita no tipo do art. 158 do Código Penal
. (...). Diante desse cenário probatório,
não há falar em crime impossível decorrente da preparação do flagrante, pois os réus já vinham perpetrando atos executórios da extorsão contra o ofendido Antônio Joaquim desde muito antes da reunião que culminou em suas prisões em flagrante (30/09/2015)
.

Em outras palavras,
os réus já estavam a constranger a vítima, mediante grave ameaça repassada a ela via interpostas pessoas, com o intuito de obterem vantagem econômica indevida desde antes da segunda reunião no escritório do advogado José Antônio Rosa, sendo que esse referido encontro, no qual a polícia aguardava para realizar as prisões (30/09/2015)
, destinava-se apenas a simular entrega dos cheques exigidos pelos acusados, ou seja, a simular a entrega da vantagem indevida, o que é inclusive despiciendo para a caracterização do crime de extorsão (ex vi Súm. 96/STJ),
mas a infração penal em si já vinha sendo executada pelos réus havia semanas
. (...). Por fim, a testemunha reiterou que, anteriormente às reuniões em seu escritório, a segunda das quais redundou nas prisões em flagrante dos réus, estes já vinham abordando a vítima, através de interpostas pessoas, com exigências pecuniárias indevidas, sob pena de divulgação de reportagens jornalísticas perniciosas, acrescentando a testemunha que, na primeira reunião com os réus em seu escritório, os acusados voltaram a exigir dinheiro da vítima Antônio Joaquim, agora através do causídico (...).
Os vídeos em questão estão armazenados no link de ID 205201269 e foram degravados no documento coligido no ID 205201255 - Pág. 108/141 e Pag. 142/203, sendo que,
do teor das conversas, infere-se claramente a prática delitiva por parte dos recorrentes, consoante se vê dos seguintes trechos, estes extraídos da primeira reunião travada entre os acusados e a testemunha José Antônio Rosa no escritório deste último, em
23/09/2015, ou seja, uma semana antes das prisões em flagrante
: ‘(...)’. A
prática delitiva também pode ser extraída da degravação da filmagem da segunda reunião realizada entre os réus e a testemunha José Antônio Rosa,
na data das prisões em flagrante (30/09/2015)
, in verbis: ‘(...)’.

Outrossim, justamente por se tratar de delito de forma livre, é irrelevante, na espécie, que a vítima Antônio Joaquim não estivesse presente na reunião travada entre o seu advogado e os réus, a qual culminou na prisão em flagrante destes últimos, pois
os depoimentos colhidos em juízo atestam que o modus operandi usado pelos acusados envolvia a utilização de interpostas pessoas para que as ameaças com exigências de vantagem pecuniária indevida chegassem até a vítima – as quais, reitere-se,
já vinham sendo executadas pelos apelantes desde semanas antes do encontro de 30/09/2015, que redundou nos flagrantes
. (...). Da mesma forma, a testemunha José Antônio Rosa explicou que,
em ambas as vezes que os réus se utilizaram da intermediação da sua pessoa para extorquir o ofendido Antônio Joaquim, ou seja, tanto na reunião de
23/09/2015
quanto na reunião de
30/09/2015
, os acusados estavam juntos e, mancomunados, praticavam os atos executórios da extorsão
, exigindo quantia pecuniária à vista da vítima e contrato de remuneração contínua para que parassem de publicar as matérias jornalísticas contumeliosas”.

(Trechos do acórdão embargado no ID 231741163) – Destaquei.

Assim, extrai-se claramente do acórdão que o crime vinha sendo executado pelos embargantes desde o
período aproximado do mês de
setembro de 2015
, culminando nas práticas delitivas ocorridas nas reuniões de
23/09/2015
e
30/09/2015
, de modo que, havendo ainda a clara e concreta exposição do fato delituoso em si pelo qual os acusados foram condenados, com
plena possibilidade de exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos réus
, não há o que se falar em omissão.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos
não gera, por si só, a inépcia
da exordial acusatória, mormente in casu, em que a denúncia contém a
exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o
período de tempo aproximado em que as condutas imputadas ao réu ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa
. Precedentes”
. (AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023) – Destaquei.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
ou
obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção dos recorrentes em verem reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõem-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024